Tribunal: TJSP
Processo: 1079890-30.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – ASSISTÊNCIA SIMPLES – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Preliminar de exclusão dos terceiros interessados da lide que não comporta acolhimento, vez que tal questão já foi decidida por esta Colenda Câmara, em acórdão de relatoria deste Desembargador, quando do julgamento de agravo de instrumento – Preliminar

Ementa:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – ASSISTÊNCIA SIMPLES – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Preliminar de exclusão dos terceiros interessados da lide que não comporta acolhimento, vez que tal questão já foi decidida por esta Colenda Câmara, em acórdão de relatoria deste Desembargador, quando do julgamento de agravo de instrumento – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – VALOR DA CAUSA – Magistrado de primeiro grau que alterou o valor da causa, atribuído de forma estimativa pelo autor em R$20.000,00, para R$3.420.352,00, correspondente ao valor do imóvel – Possibilidade de atribuição do valor da causa, nas ações possessórias, de forma estimativa – Hipótese em que não há disputa sobre a propriedade do bem em si, mas a pretensão de retomada de sua posse direta, que não detém conteúdo econômico dimensionável – Inexistência de critério legal acerca do valor da causa nas ações possessórias – Valor estimativo atribuído à causa na petição inicial mantido – Preliminar acolhida."

"PRELIMINAR – MULTA – Magistrado a quo que, entendendo protelatórios os embargos de declaração opostos pelo autor no curso da demanda, aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do NCPC – Autor que exerceu seu direito de defesa não se verificando, na espécie, uso dos embargos com intuito manifestamente protelatórios – Multa afastada – Preliminar acolhida."

"POSSE – PROVA – I- Autor que logrou provar sua melhor posse, bem como o esbulho praticado pelo réu, preenchendo os requisitos do art. 561 do NCPC – Imóvel objeto da demanda que foi adjudicado para o autor por 'Escritura de Inventário e Partilha', datada de 13/11/2020, por ser este companheiro meeiro e herdeiro da falecida proprietária Virgínia Terzakian – A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres – Art. 1.206 do CC – Réu que residia no imóvel em razão de ser funcionário das proprietárias, de modo que exercia mera detenção sobre o bem – Não comprovado que o réu exercia posse lícita sobre o imóvel, devidamente caracterizado o esbulho – Sentença reformada – Reintegratória procedente – Ônus sucumbenciais carreados ao réu – Apelo provido."